Tribunal: STF
Processo: AI 451455
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. O trânsito do extraordinário é inviável para debater matéria
processual, de índole ordinária, relativa ao reexame do julgamento
proferido na instância inferior, para fins de nulidade, por suposta
ausência de fundamentação.
2.  Apreciação do apelo extremo que
requer o reexame dos fatos e das provas da causa, além de análise da
 legislação local. Incidência das Súmulas STF nºs 279 e 280.
Precedentes.
3.  Agravo regimental improvido.